Tribunal: STF
Processo: Rcl 87822
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Associação Brasileira de Supermercados (Abras) opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 14) contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a reclamação para reformar o acórdão reclamado para que prevaleça o voto proferido pelo Des. Fábio Torres de Sousa que negou provimento à Apelação Cível nº 1.0000.22.039505-7/001, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 924, I, do CPC (Processo nº 5168166-34.2019.8.13.0024).



    A Abras alega que a decisão embargada incorreu em erro material ou partiu de premissa fática equivocada ao delegar o exame da regularidade da representação processual do processo de conhecimento para a ocasião da análise da impugnação apresentada por si nos autos da Impugnação do Valor da Causa.



    Afirma que "não apresentou impugnação nos autos do incidente de impugnação ao valor da causa" (e-doc. 1, p. 3), mas no próprio cumprimento provisório de sentença, o qual foi extinto pela decisão ora embargada. 



    Esclarece que ”quem apresentou a impugnação ao valor da causa, foi o Estado de Minas Gerais, beneficiário da decisão exorbitante, parcialmente cassada por V. Exa. na decisão embargada” (edoc. 1, p. 4)



    Nessa óptica, defende que o decisório embargado padece de obscuridade, porquanto deveria se referir ao 



    "o processo principal e seu incidente, onde o juízo de piso, desde o nascedouro, na atividade saneadora permanente, deveria ter examinado a questão, determinando a regularização da representação da embargante/reclamante (art. 76 CPC), neles incluído, naturalmente, os autos do AI 812.328/MG5 devidamente restaurado -, Agravo de Instrumento TJMG 1.0000.00.185094-0/005- que possibilitou o acesso da embargante/reclamante a esta Corte Suprema, o qual deve ser apensado àqueles, tanto assim que, na decisão embargada, às fls. 22, V. Exa., assim se referiu: ‘...ou, antes, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição a teor do art. 485, inciso IV, § 3º, do Código de Processo Civil, se assim entender o magistrado processante’. (e-doc. 1, p. 4)



    Requer, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada "a obscuridade e/ou retificado o erro material apontado na decisão monocrática" (e-doc. 1, p. 5), conferindo plena efetividade ao decidido nestes autos. 



    É o relatório. Decido.



    Com razão a Abras no que se refere à existência de erro material consistente na menção de que a associação seria a autora da impugnação ao valor da causa apresentada em primeiro grau, processo do qual se resultou o julgamento do paradigma invocado nesta reclamatória, porquanto aquele incidente foi originalmente apresentado pelo Estado de Minas Gerais.



      Vide trecho onde se constata o erro material:



    “Delineada o contexto fático-jurídico dos autos, entendo não haver descumprimento ao decidido por esta Corte no ponto em que o TJMG delega o exame da questão - relacionada à ausência de procuração do causídico subscritor da inicial da ação principal, com aferição dos desdobramentos de tal situação - para a ocasião da análise da impugnação “devidamente apresentada [pela Abras] no primeiro grau” nos autos da Impugnação do Valor da Causa, processo do qual se resultou o julgamento do AI nº 812.328/MG, e onde será possível se estabelecer o contraditório e se oportunizar o acesso ao duplo grau de jurisdição.” (e-doc. 9, p. 21)



    Na ocasião, para fundamentar o juízo de procedência da reclamatória, deixei consignado a relevância da arguição formulada pela Abras no paradigma apontado na inicial ao registrar que a questão relacionada à ausência de procuração específica para o ajuizamento da própria ação principal que originou o incidente de impugnação do valor da causa que desbocou no paradigma não pode ficar sem uma deliberação judicial, tendo em vista a garantia firmada nos princípios da efetividade e da duração razoável do processo, devendo ser dirimida impreterivelmente nos autos que originaram o AI nº 812.328/MG.



    Ressalte-se que o referido registro, consistente no fato de ter me reportado à importância do juízo competente pelo processamento do incidente de impugnação do valor da causa em dar cumprimento à determinação proferida por esta Corte nos autos do AI nº 812.328/MG, não implica em obscuridade quanto ao comando do juízo de procedência da presente reclamatória que, orientado pelo princípio da adstrição, se limitou a restabelecer a decisão de primeiro grau que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 924, I, do CPC (Processo nº 5168166-34.2019.8.13.0024 em referência nesta reclamatória). 



    Ressalte-se que, conforme determinação expressa nos autos do AI nº 812.328/MG, o exame da eventual consequência jurídica da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e os seus desdobramentos deve ser dirimido pelas instâncias ordinárias, prioritariamente junto ao juízo competente pelo processamento do Incidente de Impugnação ao Valor da Causa, sem prejuízo do ajuizamento de nova reclamação.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar o erro apontado, mantida no mais a decisão embargada, passando a constar na fundamentação:



    “Delineada o contexto fático-jurídico dos autos, entendo não haver descumprimento ao decidido por esta Corte no ponto em que o TJMG delega o exame da questão - relacionada à ausência de procuração do causídico subscritor da inicial da ação principal, com aferição dos desdobramentos de tal situação - para a ocasião da análise da impugnação “devidamente apresentada [pelo Estado de Minas Gerais] no primeiro grau” nos autos da Impugnação do Valor da Causa, processo do qual se resultou o julgamento do AI nº 812.328/MG, e onde será possível se estabelecer o contraditório e se oportunizar o acesso ao duplo grau de jurisdição.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente